Tribunal: TJSP
Processo: 2228933-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Benefício que só pode ser deferido com a comprovação contábil de que a recorrente não dispõe de meios para arcar com o custo do processo – Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ – Benefício indeferido.
DIFERIMENTO OU PARCELAMENTO DE CUSTAS - Descabimento – Falta de provas da momentânea impossibilidade financeira do seu

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa jurídica – Benefício que só pode ser deferido com a comprovação contábil de que a recorrente não dispõe de meios para arcar com o custo do processo – Inteligência do art. 99, § 3o, do CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ – Benefício indeferido.
DIFERIMENTO OU PARCELAMENTO DE CUSTAS - Descabimento – Falta de provas da momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento pela agravante.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000241494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2228933-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante CARMEM STEFFENS FRANQUIAS LTDA, é agravado
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Por maioria, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o
julgador que declara voto., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 6 de abril de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43387
AGRV.No: 2228933-04.2019.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (Foro Central Cível)
AGTE. : Carmem Steffens Franquias Ltda.
AGDO. : Banco Industrial do Brasil S/A.
DECISÃO DA JUÍZA: Paula Velloso Rodrigues Ferreri
JUSTIÇA GRATUITA
Pessoa jurídica

Benefício que só pode ser deferido com a
comprovação contábil de que a recorrente não
dispõe de meios para arcar com o custo do
processo
Inteligência do art. 99, § 3o, do
CPC/2015 e da Súmula 481 do STJ Benefício
indeferido.
DIFERIMENTO OU PARCELAMENTO DE
CUSTAS - Descabimento Falta de provas da
momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento pela agravante.
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
embargos opostos à execução e que indeferiu a gratuidade processual à
embargante-agravante.
Sustenta a recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para pagar as custas e as despesas processuais. Pugna,
subsidiariamente, pelo diferimento do recolhimento das custas para o final
do processo ou, alternativamente, pelo seu parcelamento.
Recurso processado com efeito suspensivo, com
resposta do agravado, sendo dispensada a requisição de informações à
juíza da causa.
2.1. O novo CPC prevê expressamente a possibilidade
de a pessoa jurídica ser beneficiada pela gratuidade da justiça. Dispõe o art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
98 que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência
de recursos aplica-se exclusivamente à pessoa natural, devendo a pessoa
jurídica comprovar a necessidade para que o benefício seja deferido (cf.
art. 99, § 3o).
Não é outro o entendimento do STJ, nos termos da
Súmula 481:
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa
jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.
Não há nos autos suporte probatório para o deferimento
do benefício.
Isto porque as meras alegações de que o valor das
custas é vultoso e de que a recuperação judicial da outra empresa
executada teria afetado os seus negócios, sem a apresentação de
documentos aptos a corroborar tais afirmações e sem outros elementos
informativos, não são suficientes para caracterizar a hipossuficiência de
recursos que impeça a agravante de arcar como pagamento das custas e das
despesas processuais.
A empresa está ativa (conforme consulta de seu CNPJ
no endereço eletrônico da Receita Federal) e não exibiu o seu balanço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contábil, elemento que poderia provar sua alegada insuficiência financeira.
Nem se alegue sobre a falta de oportunidade para a
juntada aos autos de outros documentos aptos à comprovação da
necessidade do benefício pretendido. Afinal, poderia a agravante ter
instruído este agravo com documentos, especialmente sua declaração de
bens, e tais elementos poderiam, dependendo dos valores neles indicados,
amparar a alegação unilateral de insuficiência de recursos para pagar as
custas deste processo.
De mais a mais, se toda empresa ativa organizada deve
ter livros contábeis, não havia empecilho algum para que a recorrente
exibisse cópias dos registros neles lançados.
Neste sentido são os julgados deste E. Tribunal:
“JUSTIÇA GRATUITA - Concessão dos benefícios da
justiça gratuita a pessoa jurídica - Ausência de prova suficiente quanto à
efetiva necessidade do benefício - Embora seja possível a assistência
judiciária gratuita às pessoas jurídicas, é necessário exame do caso
concreto - A concessão do benefício, nessas hipóteses, está
condicionada à prova inequívoca da insuficiência de recursos, o que,
todavia, não restou satisfatoriamente demonstrado nos autos -
Descabimento da concessão do benefício.” (cf. Apelação no
0070952-25.2005.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Nunes, sem ênfase no
original).
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA
COM FINS LUCRATIVOS. Concessão do benefício condicionada à
demonstração de insuficiência econômica para suportar custas e despesas
processuais. Insuficiência que não restou comprovada satisfatoriamente.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (cf. Agravo de Instrumento no
2137228-95.2014, Rel. Des. Fernando Sastre Redondo sem ênfase no
original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não era mesmo o caso de concessão da gratuidade
processual à empresa-recorrente.
2.2. Também não é a hipótese de diferimento do
pagamento da taxa judiciária para o final do processo, tampouco do
parcelamento das custas e das despesas processuais, pois tais benefícios só
podem
ser
concedidos
quando
comprovada
a
“momentânea
impossibilidade financeira do seu recolhimento” (cf. art. 5o, “caput”, da Lei
Estadual 11.608, de 29-12-2003), sendo de todo irrelevante a mera
alegação de insuficiência de recursos sem quaisquer indícios que a
corroborem.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44050
Agravo de Instrumento no 2228933-04.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Carmem Steffens Franquias Ltda
Agravado: Banco Industrial do Brasil S.a.
Interessado: Spaniol Holding Participação e Supervisão Em Empresas Eireli . -
Em Recuperação Judicial
DECLARAÇÃO DE VOTO
Data máxima vênia, não houve inequívoca
oportunidade, em primeiro grau, para que a recorrente, pessoa
jurídica, demonstrasse a impossibilidade do pagamento das
despesas processuais.
A oportunidade para a prova era de ser
concedida no Egrégio juízo a quo, em face ao princípio do duplo
grau de jurisdição.
Ante ao exposto, pelo meu voto, dava
provimento ao recurso, para acolher o pedido subsidiário
formulado pela recorrente, afim de determinar que, em primeiro
grau, fosse fixado prazo para que a agravante demonstrasse a
impossibilidade do pagamento das custas processuais.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
103A31B5
6
6
Declarações
de Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
10430CC0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2228933-04.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.